Tribunal: STF
Processo: Rcl 65668
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Luciano Lorena de Lima e outros em face de decisão proferida pelo Colégio Recursal de Itapetininga/SP, nos autos do Processo nº 1012133-60.2022.8.26.0269, que teria afrontado a autoridade da decisão proferida no RE 593.068, paradigma do Tema 163 da repercussão geral, bem como o entedimento firmado na ADI 2.238.



    Os Reclamantes sustentam que "a presente demanda versa sobre o erro no cálculo do Regime Especial de Trabalho Policial – RETP, instituído pela Lei n° 10.291, de 26 de novembro de 1968, pelo Governo do Estado de São Paulo. Erro este que ,ocasionado pela edição da Portaria CMTG PM1-4/02/11, gerou grande prejuízo na remuneração dos policiais militares do referido Estado, dentre eles, os autores da presente ação" (eDoc 1, p. 28).



    Aduzem que "a gratificação concedida e estabelecida, referente ao RETP, para o cargo de Policial Militar do Estado de São Paulo, como é o caso dos autores da presente ação, é de 100% (cem por cento), e mais, define que tal gratificação será considerada para fins de adicionais por tempo de serviço e incorporando-se aos vencimentos após 1 (um) ano de efetivo exercício no RETP" (eDoc 1, p. 29).



    Salientam que "a própria norma traz em sua redação a definição de que o Adicional de Insalubridade percebido pelos funcionários e servidores públicos do Estado de São Paulo, como no caso dos autores, tem CARATER PERMANENTE, ou seja, trata-se de VERBA PERMANENTE incorporada ao vencimento dos referidos membros da Administração Estadual, e deve ser considerada para todos os efeitos e concessões, como na presente reclamação, do Cálculo do Regime Especial de Trabalho Policial – RETP" (eDoc 1, p. 29-30).



    Asseveram que "o adicional de insalubridade é verba eventual, “pro labore faciendo” e, assim, não deve integrar a base de cálculo dos adicionais temporais, como já decidido no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº. 0000201-02.2016.8.26.9000, de relatoria da MM. Juíza Cynthia Thomé, porém, em relação aos Policiais Civis e Militares do Estado de São Paulo e Agentes Penitenciários, a natureza eventual foi desconfigurada" (eDoc 1, p. 30).



    Alegam que "a Administração ao emitir a referida portaria também violou o princípio constitucional da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS, pois, ao alterar a forma de cálculo da RETP, reduziu a remuneração dos policiais militares, causando grande prejuízo, direito constituinte amplamente debatido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, na ADI 2238" (eDoc 1, p. 33).



    Requerem, ao final que "seja cassada a decisão proferida junto ao Colégio Recursal de ITAPETININGA junto ao recurso inominado nº 1012133-60.2022.8.26.0269, a fim de assegurar o preceito constante na decisão DO TEMA 163 e da ADI 2228, cassando os efeitos do PIUL nº 0000069- 97.2022.8.26.9043" (eDoc 1, p. 38).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015. 



    No julgamento do RE 593.068, paradigma do Tema 163 da repercussão geral, concluiu-se pela inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade, porquanto referidas verbas não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria.



    Na oportunidade, a tese restou assim redigida:



    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”



    O ato reclamado, por sua vez, manteve a sentença de improcedência da ação de recálculo do Regime Especial de Trabalho Policial – RETP, instituído pela Lei 10.291/1968, em acórdão assim ementado (eDoc. 6):



    “RECURSO INOMINADO envolvendo questão até então pendente de julgamento PIUL Nº 0000069-97.2022.8.26.9043 – questão definitivamente solucionada para, em resumo, decidir que a gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial Militar e a gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial, não devem incidir sobre o valor pago a título de adicional de insalubridade. Assim, constou da ementa da decisão final do apontado PIUL:



    "PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. Questão tratada no acórdão recorrido (1002516-11.2022.8.26.0032): policial militar (PM) em atividade que requer (i) seja afastada a aplicação da Portaria CMTG PM 1-04/02/11, que teria excluído vantagens incorporadas aos seus vencimentos e, assim sendo, reduzido o valor da gratificação pela sujeição ao regime especial de trabalho policial (RETP) que lhe é paga, bem como (ii) reconhecida como devida a inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo da referida verba (RETP), (iii) condenando-se, por conseguinte, a Fazenda Pública estadual (SP) ao pagamento das alegadas diferenças de vencimentos advindas da suposta supressão mencionada. ADMISSIBILIDADE. Em sessão de julgamento virtual esta Turma de Uniformização entendeu, pelo voto da maioria do colegiado, estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente pedido de uniformização, à luz do artigo 976 do Código de Processo Civil (NCPC) e do art. 6º, §§ 1º e 2º da Resolução n. 553/11 do Órgão Especial do TJ/SP. Constatada divergência entre o teor do acórdão recorrido e outras decisões prolatadas por Turmas Recursais deste estado (SP). MÉRITO. Legislação estadual aplicável à espécie: Lei n. 10.291/1968 (artigo 2º) e Lei Complementar estadual n. 731/93 (artigo 3º, inciso I). Portaria CMTG PM nº. 1-4/02/2011 que não alterou a base de cálculo, tampouco reduziu o valor pago a título de 'RETP. Ausência de prejuízo. Interpretação do artigo 3º, I, da Lei Complementar n. 731/93, à luz do artigo 37, XIV, da Carta Magna e art. 115, XVI, da Constituição estadual. Tese uniformizada: "A gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial Militar, de que trata o artigo 1° da Lei n. 10.291/68, e a gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial, de que trata o artigo 45 da Lei Complementar n. 207/79, não devem incidir sobre o valor pago a título de adicional de insalubridade, sob pena de se alterar a base de cálculo prevista no artigo 3º, I, da Lei Complementar n. 731/93, bem como gerar 'incidência recíproca', efeito esse vedado tanto pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, como pelo artigo 115, inciso XVI, da Constituição estadual (SP)". Acórdão recorrido mantido. Pedido de uniformização conhecido e, no mérito, provido em parte para fixar tese jurídica uniformizada a respeito da matéria controvertida. Pedido de uniformização provido em parte, pois o acórdão recorrido restou mantido, visto estar de acordo com a tese jurídica ora uniformizada".



    RECURSO IMPROVIDO. Sucumbência em 10% sobre o valor da causa, com eventual ressalva advinda do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.” 



    Na espécie, constata-se que o ato reclamado não tratou da exigibilidade de contribuição previdenciária sobre vantagens pecuniárias devidas aos policiais militares do Estado de São Paulo. Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita à decisão paradigma invocada, pressuposto para o seu processamento.



    De igual forma, verifica-se a ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o entendimento firmado no julgamento da ADI 2.238, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Naquela oportunidade, esta Suprema Corte analisou a possível incompatibilidade de diversos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal com a Constituição Federal, não havendo qualquer discussão acerca do adicional de insalubridade. 



    Como se nota, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento dos paradigmas invocados pelos Reclamantes. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 31. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    3. Decisão reclamada proferida em sede de decisão cautelar na qual se entende não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar não tem o condão de afastar a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 31.



    4. Agravo regimental não provido” (Rcl 10.568-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 8.11.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido. (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019) 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente